Tribunal: TJMT
Processo: 1023436-48.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023436-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSIEL AMORIM VICENTE - CPF: 028.745.081-36 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS DE 45 DIAS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o total de 45 dias aos professores contratados temporariamente, em razão do reconhecimento do direito às férias de 45 dias previstas na LC 50/1998, conforme IRDR Tema 04 do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento em duplicidade dos 15 dias de férias usufruídos no recesso escolar de meio de ano, quando o professor já recebeu sua remuneração integral durante esse período, sem qualquer desconto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito às férias dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso está regulamentado pelo artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que assegura 45 dias de férias anuais ao professor em efetivo exercício.

4. O TJMT, no julgamento do IRDR Tema 04, consolidou o entendimento de que os professores contratados em caráter temporário também fazem jus aos 45 dias de férias, com o respectivo adicional de um terço incidindo sobre todo o período.

5. Quando o servidor usufrui do descanso de 15 dias no recesso escolar de meio de ano e, concomitantemente, recebe sua remuneração mensal de forma integral, a obrigação principal do ente público é considerada cumprida, sendo devido apenas o terço constitucional sobre esse período.

6. Condenar o Estado ao novo pagamento desses 15 dias de férias já gozadas e remuneradas implicaria enriquecimento sem causa do servidor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O professor contratado temporariamente faz jus ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT. 2. Não é devido o pagamento das férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial, sendo devido apenas o terço constitucional sobre esse período."

Dispositivos relevantes citados
: LC 50/1998, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 04; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001138-90.2025.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, j. 09/10/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075656-23.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 07/10/2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1047191-04.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 12/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1023436-48.2024.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Josiel Amorim Vicente

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Josiel Amorim Vicente ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que foi contratado temporariamente como professor pelo Estado de Mato Grosso entre 2018 e 2020
, sendo
os contratos temporários renovados sucessivamente, caracterizando nulidade
,
contudo
,
não recebeu o pagamento de férias
e
1/3 constitucional sobre os 45 dias
,
e nem
o FGTS devido. Requereu declaração de nulidade dos contratos temporários
, bem como a
condenação do Estado ao pagamento de férias
,
1/3 constitucional
e
FGTS.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) as contratações temporárias foram válidas, pois não ultrapassaram o prazo máximo legal e houve interrupções entre os contratos;
b
) não houve desvirtuamento da contratação temporária
, sendo
improcede
nte
o pedido de FGTS; e

c
) os professores temporários fazem jus a 45 dias de férias com 1/3 constitucional, conforme IRDR Tema 04 do TJMT e LC 50/1998.
Julgou

parcial
mente procedente a ação para condenar a parte reclamada
ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o total de 45 dias, referente ao período não prescrito, deduzindo as parcelas já pagas
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo Estado de Mato Grosso. Sustentou
, em resumo,

que: a) a LC 50/1998 estabelece que o professor temporário tem direito a 15 dias de férias no primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo; b) antes de 2019, os professores não recebiam férias proporcionais na rescisão; c) entre 2019 e 2023, passou-se a pagar férias proporcionais sem o terço
constitucional; d) a partir de 2024, passou-se a pagar férias integrais com terço constitucional; e) quando o professor usufrui efetivamente dos 15 dias de férias do primeiro semestre, recebendo remuneração integral, deve haver compensação no cálculo final; f) o servidor já foi remunerado pelas férias gozadas, sendo devido apenas o terço constitucional sobre este período; g) em 2022 houve pagamento em duplicidade, totalizando cerca de 60 dias de férias; h) em 2023 foi implementada a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" para compensação automática. Requereu o provimento do recurso para excluir a condenação ao pagamento das férias proporcionais de 15 dias.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

O direito de férias dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso está regulamentado pelo artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que assegura 45 dias de férias anuais ao professor em efetivo exercício.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 04, consolidou o entendimento de que os professores contratados em caráter temporário também fazem jus aos 45 dias de férias, com o respectivo adicional de um terço incidindo sobre todo o período.

“i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. (TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)”

Contudo, a controvérsia recursal cinge-se à forma de pagamento dessas férias, especificamente quanto aos 15 dias de descanso usufruídos no recesso escolar de meio de ano. O Estado de Mato Grosso sustenta que a condenação ao pagamento desses dias configura duplicidade, uma vez que o servidor já recebeu sua remuneração integral durante o período, sem qualquer desconto.

A tese do recorrente merece acolhimento. O direito às férias visa primordialmente garantir o descanso remunerado do trabalhador. Se o servidor usufruiu do descanso de 15 dias e, concomitantemente, recebeu sua remuneração mensal de forma integral, a obrigação principal do ente público foi cumprida.

Dessa forma, condenar o Estado ao novo pagamento desses 15 dias de férias já gozadas e remuneradas implicaria enriquecimento sem causa do servidor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Resta devido, no entanto, o pagamento do terço constitucional sobre esse período, por se tratar de uma verba acessória e autônoma, que não foi adimplida
, o que foi, inclusive, reconhecido pelo próprio requerido
.

Este entendimento já se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“(...)
Tese de julgamento: Professores temporários da rede pública estadual de Mato Grosso têm direito ao gozo de 45 dias de férias, com pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período, nos termos da legislação estadual. Comprovado o pagamento integral das férias relativas aos períodos trabalhados, é devida apenas a complementação do terço constitucional incidente sobre os 45 dias.
(...) (N.U 1001138-90.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 14/10/2025)
”

“(...)
Tese de julgamento: "1. O professor contratado temporariamente faz jus ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT. 2. Não é devido o pagamento das férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial, sendo devido apenas o terço constitucional sobre esse período." (...) (N.U 1075656-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)
”

“
(...) 2. Não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial. (...) (N.U 1047191-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, publicado no DJE 16/05/2025)
”

Portanto, a sentença deve ser
modificada neste ponto
para excluir da condenação o pagamento dos 15 dias de férias de meio de ano,
devendo o valor devido
ao reclamante
ser apurad
o na apropriada fase processual
, inclusive com a dedução das parcelas eventualmente já pagas, tal como fixado na sentença
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
afasta
r
da condenação o pagamento das férias de 15 (quinze) dias usufruídas no recesso de meio de ano, mantendo a
sentença em seus demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026